Tribunal: TJDFT
Processo: 0730362-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0730362-74.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIRGINIA CARVALHO MARTINS BRANDAO LEITE AGRAVADO: UNIAO EDUCACIONAL DO PLANALTO CENTRAL LTDA D E C I S Ã O V I S T O S ETC. (Doc. Num. 20177550). Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por VIRGÍNIA CARVALHO MARTINS BRANDÃO LEITE contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Primeira Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0725213-94.2020.8.07.0001, proposta pela Agravante em desfavor de UNIÃO EDUCACIONAL DO PLANALTO CENTRAL LTDA., indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado pela Autora, ora Agravante. Pede antecipação dos efeitos da tutela recursal e posterior confirmação no julgamento do mérito do recurso para que seja reformada a decisão agravada, determinando-se que a Agravada proceda ao “lançamento da carga horária do 11o período; da atividade complementar; e do TCC, a fim de que a Agravante alcance no histórico as exatas 7.194 horas alcançadas por VICTOR e demais ex-alunos que colaram grau imediatamente após a conclusão do 11o período (...), que a UNICEPLAC marque a data da colação de grau antecipada da Agravante, no prazo de 3 (três) dias, sob pena de multa de R$ 300,00 (trezentos reais), por dia de descumprimento” (Num. 18748451 - Pág. 15). Preparo regular (Num. 18749623). O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferido (Doc. Num. 18925914). A Agravante peticionou (Doc. Num. 20177550) requerendo a desistência do Agravo de Instrumento. É o relatório. Decido. Homologo o pedido de desistência formulado pela Agravante, nos termos dos artigos 998, caput, do Código de Processo Civil e 87, inciso VIII, do Regimento Interno do TJDFT, para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Precluídas as vias impugnativas, cumpra-se o estatuído no art. 250 do RITJDFT. I. Brasília – DF, 30 de setembro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador